Tribunal: STF
Processo: Rcl 53587
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Wiliam Francisco da Silva, em 23.5.2022, contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 0000212-26.2019.8.26.9000). Alega-se ter sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG, Tema n. 708.



O caso



    2. Em 7.2.2019, a Primeira Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente o pedido formulado por Wiliam Francisco da Silva no sentido de anular o débito fiscal referente ao IPVA do veículo BMW, de placa BDW-6688, no Processo n. 1000717-69.2019.8.26.0053 (fls. 108-114, e-doc. 2).



    Em 25.4.2019, a Primeira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (fls. 180-182, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no bojo daquela ação, em 27.5.2019, Wiliam Francisco da Silva apresentou o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 0000212-26.2019.8.26.9000.



    Em 12.5.2021, a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão proferido no processo principal em decisão com a seguinte ementa:



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ART. 1044, III DO CPC – TEMA 708 DO STF – LEADING CASE RE 1.016.605 - TESE FIRMADA: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ – AUTOR/RECORRENTE QUE NÃO DEMOSTROU TER DOMICÍLIO NO ESTADO DO PARANÁ – IPVA – DECISÃO DA TURMA QUE NÃO AFRONTA A TESE FIRMADA – NÃO ADEQUAÇÃO – MANTIDO O ACÓRDÃO.”



    Contra esse acórdão, Wiliam Francisco da Silva interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo interno.



    Em 27.4.2022, a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais negou provimento ao agravo interno do reclamante pelos seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO INTERNO contra decisão da Presidência desta Turma de Uniformização, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/15, em razão do entendimento exarado pelo STF em regime de repercussão geral no AI n. 791.292/PE (Tema 708) e no RE n. 598.365/MG (Tema 181) - Decisão que está fundamentada em precedente do STF – Não acolhimento do recurso.”



    3. Contra esse acórdão, Wiliam Francisco da Silva ajuíza a presente reclamação. Alega que, “na data de 13 de junho de 2018 a Fazenda do Estado de São Paulo enviou ao Reclamante ‘Comunicação de Lançamento de IPVA n° 30.102.509-5’ relativo ao período de 2016, o qual teria como fato gerador a propriedade do veículo: I/BMW X4 XDIVRE28I, placa BDW-6688” (fl. 6). 



    Afirma que “a Fazenda embasou seu lançamento em registros tomados por diversos radares na cidade de São Paulo por onde o Reclamante teria trafegado com seu veículo BMW, nos meses de 04/2016 e 06/2016” (fl. 6). 



    Esclarece que, “apesar de também possuir domicílio em São Paulo e ter outro veículo neste Estado, com emplacamento e recolhimentos do tributo ao Governo Paulista, o Reclamante possuía, ao tempo da aquisição daquele veículo, residência e atividade profissional no Estado do Paraná, onde está registrado o veículo BMW, objeto da autuação, Estado onde esse veículo é utilizado majoritariamente” (fl. 6).



    Sustenta que, “apesar de todos os documentos acostados comprovando cabalmente o duplo domicílio, dando interpretação diversa aos dispositivos 127 do CTN e artigo 4° §2° da Lei 13.296/2009, ferindo de morte ao artigo 146, incisos I e III e artigo 155, inciso III, ambos da Constituição Federal, antes e acima de tudo a decisão viola e desrespeita o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo Tema 708 pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).



    Ressalta que “a r. sentença e o v. acórdão recorridos mantiveram a eficácia do Auto de Infração e Imposição de Multa, declarando não restar comprovado o duplo domicílio e que o trânsito com veículo em São Paulo ensejaria a cobrança” (fl. 8).



    Assevera que o recurso extraordinário interposto “foi inadmitido sob o fundamento de que as decisões proferidas estão de acordo com o entendimento fixado no Tema 708 e que a matéria do caso em questão não foi submetida à repercussão geral” (fl. 9).



    Pondera que “o v. acórdão: a.) contrariou ao artigo 146, incisos I e III e artigo 155, inciso III, ambos da Constituição Federal; b.) contrariou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do leading case RE 1.016.605/MG, que originou o Tema 708 com repercussão geral” (fl. 9).



    Pede a procedência desta Reclamação, para “anular o v. acórdão reclamado (…) para declarar a nulidade do lançamento realizado por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa n° 30.102.509-5, uma vez que comprovada a existência de duplo domicílio do Reclamante e a fixação do Estado do Paraná como domicílio fiscal no Imposto de Renda para o qual foi recolhido corretamente o imposto devido” (fls. 26-27). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG, Tema n. 708.



    6. Embora o reclamante não tenha juntado ao presente feito cópia do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 0000212-26.2019.8.26.9000 e, por conseguinte, do ato reclamado, deixo de intimá-lo para emendar a inicial por constarem, no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, e, ainda, por constar da petição inicial a transcrição dessas mesmas peças.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. Em 16.9.2020, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG, Tema n. 708, quanto à “possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 16.12.2020).



    9. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do reclamante por considerar que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG, paradigma do Tema n. 708.



    No caso examinado, não se comprova a teratologia afirmada. Nas decisões proferidas nos primeiro e segundo graus de jurisdição no processo principal, e mantidas pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, concluiu-se pela insuficiência de provas apresentadas pelo autor para caracterização do duplo domicílio.



    Considerando que o reclamante tem domicílio em São Paulo, como ele mesmo afirma, a decisão de manter válida a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por este Estado da Federação não destoa do que consignado pelo Supremo Tribunal Federal na tese de repercussão geral suscitada.



    Registre-se que a reclamação não constitui instrumento jurídico hábil para comprovar o duplo domicílio do reclamante, não se prestando para o reexame e a valoração das provas produzidas no processo da origem.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora